Tribunal: TJES
Processo: 5006733-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006733-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CEILMA RIBEIRO RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESACATO.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ISENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA A ORDEM.

1. Diante dos indícios de hipossuficiência financeira da paciente, e da decisão proferida pelo STJ, no HC 568.693/ES, de Relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, somados ao fato da agente ser primária, ter indicado residência fixa e ocupação lícita, mostra-se possível a dispensa do pagamento da fiança, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal.

2.
Liminar ratificada. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006733-58.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CEILMA RIBEIRO RODRIGUES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA,
em favor de
CEILMA RIBEIRO RODRIGUES
, presa em flagrante em 26/05/2024, contra decisão do Juízo de Plantão das Audiências de Custódia da Comarca de Viana/ES que, no bojo do expediente em que se apura a suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, I, da Lei 9.503/97), lesão corporal culposa na direção veículo automotor (art. 303, §1º, da Lei 9.503/97) e desacato (art. 331, CP), concedeu a liberdade provisória a paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta a impetração, em síntese, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que não possui condições financeiras para efetuar o pagamento do valor arbitrado. Além do mais, ao ser assistida pela Defensoria Pública, a hipossuficiência é presumida.

Requer, assim, por liminar, a imediata expedição de alvará de soltura, com a dispensa da fiança arbitrada. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Conforme consta dos autos,
a paciente colidiu com seu veículo na lateral de outro, resultando lesões corporais leves em Marlon Nascimento, carona do veículo atingido.

Os guardas municipais perceberam que a motorista, ora paciente, estava embriagada e, diante disso, solicitaram que realizasse o teste do bafômetro, que foi realizado e teve resultado acima do limite permitido. Consta que ela estava visivelmente embriagada, e tentou se evadir do local, mas foi contida pelos agentes municipais. Durante trajeto de deslocamento a Delegacia de Polícia, a paciente proferiu palavras de baixo calão contra os guardas, dizendo que eram “
corruptos e burros
”.

Da análise dos autos,
verifico ser possível a concessão da ordem, para a dispensa do pagamento de fiança, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal,
conforme decisão proferida por mim, em sede de apreciação do pedido liminar.

Isso porque, a autoridade coatora, entendendo pela ausência dos motivos da preventiva, concedeu o beneficio da liberdade provisória a paciente, condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em síntese: independentemente do montante fixado, foi deferida a liberdade provisória e, até a impetração do presente
Habeas Corpus
, a paciente não havia recolhido o respectivo valor, e encontrava-se encarcerada.

Há indícios de hipossuficiência financeira, já que a paciente, está sendo assistido pela Defensoria Pública, sem olvidar que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da liberdade provisória (id. 8446951).

A mera ausência de condições financeiras, não pode ser óbice à liberdade, notadamente em se tratando de indivídua primária, que indicou residência fixa e ocupação lícita.

Também não se pode perder de vista, a decisão proferida pelo STJ, no
Habeas Corpus
nº 568.693/ES, confirmando liminar anteriormente deferida, pelo Relator Min. Sebastião Reis Júnior (julgado em 14/10/2020), e determinando “
a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado
”.

Em face do exposto,
CONCEDO A ORDEM
pleiteada,
RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA
, em que houve dispensa do pagamento de fiança e determinação de expedição de alvará de soltura em favor da paciente. Mantenho as demais medidas cautelares diversas, fixadas pelo Magistrado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.